Tribunal: STF
Processo: RHC 226527
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 799.851/MS, assim ementado (eDOC 34):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    2. No caso, a busca pessoal/veicular não foi realizada apenas com base em denúncia anônima, uma vez que os policiais visualizaram a atitude suspeita do apelante, que saiu do veículo Gol, em direção a uma camionete, quando mostrou ao motorista da camionete algo parecido com um tablete, momento em que foi realizada a abordagem, sendo apreendida a droga. 



    3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fáticoprobatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da ilicitude na apreensão da droga, uma vez que a busca pessoal/veicular foi feita com base apenas em denúncia anônima, a despeito do que sustentado nas alegações contraditórias verificadas nos depoimentos dos policiais em juízo (eDOC 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não provimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 59):



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL, TAMPOUCO PARA REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



     De início, verifico que a sentença condenatória enfrentou as alegações de nulidade da abordagem policial, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 4-5):



    “[...] Do exame atento do feito averíguo que o réu, em suas alegações finais, aventou, em preliminar, a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito, diante do flagrante preparado e conduzido pelos policiais civis, ensejando consequentemente a nulidade do feito pelo comprometimento das provas, que entende como ilícitas. 



    Em relação a tal argumentação, impende, de início, que se faça uma distinção entre o que é flagrante preparado e o que é flagrante esperado, em vista dos argumentos utilizados pela Defesa do réu, antes de se averiguar em que hipótese se encaixa o caso dos autos.



    [...]



    Tecidas essas breves premissas, tenho que tal tese arguida pela Defesa do réu, com todo respeito, deve ser rejeitada, vez que o caso dos autos é de inequívoco flagrante esperado e não de flagrante preparado.



    Na espécie, a polícia realizava diligências no centro da cidade de Corumbá-MS, quando avistou o veículo modelo Gol estacionado e uma caminhonete modelo Hilux se aproximando. Segundo o relatado, o motorista do veículo Gol saiu de seu interior e se deslocou até a caminhonete portando um objeto semelhante a um tablete de entorpecente e, posteriormente, retornou ao automóvel Gol. 



    Diante disso, a polícia abordou os réus dentro do veículo Gol e, em busca veicular, logrou êxito em localizar substância entorpecente, aparelhos celulares e dinheiro em espécie no interior do automóvel, o que culminou na prisão em flagrante dos acusados, transcorrida dentro da legalidade, conforme ressai do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 07/08. 



    Em verdade, a polícia não forjou qualquer situação de modo a inquinar o flagrante, mas se restringiu a, no âmbito de diligências, aguardar o momento em que os agentes estavam no interior do veículo, em posse da substância tida como entorpecente, para, então, realizar a abordagem e dar voz de prisão a eles.”



    O Tribunal local, por sua vez, ao negar provimento ao apelo defensivo, rechaçou a preliminar de nulidade das provas decorrentes da da abordagem e busca veicular, reputando-a em conformidade com a lei processual penal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 12, p. 3-5):



    “[...]



    Extrai-se dos autos que o apelante Tiago Alencar Borges foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, por trazer consigo uma porção de pasta-base de cocaína, totalizando 1,02 kg, e uma porção de cocaína, pesando 1,036 kg. 



    A diligência policial impugnada decorreu no âmbito da "Operação Hórus", realizada no centro da cidade, quando visualizaram a atitude suspeita do apelante, que saiu do veículo Gol, em direção a uma camionete, quando mostrou ao motorista da camionete algo parecido com um tablete, momento em que foi realizada a abordagem, sendo apreendida a droga, segundo narrativa de Rogério da Rocha Ferreira e Anderson Mirandola, policiais militares responsáveis pelo flagrante (p. 265 e 277, mídia). 



    Com efeito, a busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 2º, e 244).



    [...]



    Nesse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial, razão pela qual rejeito a prefacial.”



    Na mesma linha, o Superior Tribuna de Justiça (eDOC 35, p. 2-6):



    “[...]



    Em que pese os argumentos lançados no regimental pela combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Veja-se (e-STJ fls. 155/161):



    [...]



    Observa-se que a busca pessoal/veicular não foi realizada apenas com base em denúncia anônima, uma vez que os policiais visualizaram a atitude suspeita do apelante, que saiu do veículo Gol, em direção a uma camionete, quando mostrou ao motorista da camionete algo parecido com um tablete, momento em que foi realizada a abordagem, sendo apreendida a droga, segundo narrativa de Rogério da Rocha Ferreira e Anderson Mirandola, policiais militares responsáveis pelo flagrante.



    [...]



    Ademais, nas esteira dos precedentes desta Corte Superior: Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). Desse modo, não há como acolher o apontado constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Como se vê, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, as instâncias antecedentes compreenderam que as fundadas razões para a busca pessoal/ veicular não decorreram de denúncias anônimas, mas do fato de que agentes policiais visualizaram o acusado saindo de um veículo e se aproximando de uma caminhonete portando um objeto semelhante a um tablete de droga, momento em que a abordagem foi realizada.



    Nesse contexto, como bem apontou a Corte Superior, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido.” (HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente